Tribunal: TJDFT
Processo: 0716505-94.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA TRADIÇÃO. DESPESAS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS UTEIS E NECESSÁRIAS. DEVER DE CONSERVAÇÃO.

1. A transferência de propriedade de bem móvel ocorre com a tradição, sendo o registro do negócio no órgão de trânsito mera formalidade administrativa, que não tem o condão de fazer prova absoluta do domínio.

2. Não havendo prova da tradição, revela-se incabível a partilha de bem registrado em nome de terceiro, mormente porque os seus direitos de propriedade não podem ser atingidos sem o devido processo legal.

3. A locação do imóvel comum por ato unilateral viola as regras gerais do condomínio, pelo que o infrator deve responder pelos frutos que percebeu e pelo dano causado, mas isso não o exime do dever de concorrer com as despesas de conservação.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.